Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722602-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DA PAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Raimundo Rodrigues da Paz, buscando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de cobrança, n. 0704122-02.2021.8.07.0004, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 95579869, do processo de referência). Argumenta o agravante que comprova a incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais por meio dos contracheques, extratos do IRPF e extratos bancários. Aduz que possui vários empréstimos consignados, e que geralmente utiliza o cheque especial disponível em sua conta bancária. Relata que a soma de suas despesas é na ordem de R$7.500,00, e que é necessário a utilização de adiantamento salarial, cartão de crédito e limite de cheque especial para manter a si e sua família. Assevera que as custas inicias da reconvenção somam R$593,10, e que não pode arcar com essa despesa e com a condenação em honorários caso seja sucumbente. Requer a concessão de gratuidade de justiça recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para a concessão definitiva dos benefícios da gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cabimento de recurso de agravo nos casos de negativa de justiça gratuita está expresso no art. 1.015, V, do CPC. É cediço que o benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Ao consultar os autos principais, verifica-se que o agravante juntou cópia do contracheque de maio/2021, fichas financeiras referentes aos anos de 2020 e 2021, planilha de despesas mensais (ID 953421416, ID 95342418, ID 95066069), dentre outros. Pela ficha financeira de 2021 verifica-se que o salário bruto de janeiro/2021 foi de R$12.007,00 e o líquido R$5.600,00; em fevereiro/2021, remuneração bruta de R$13.600,00 e líquida de R$7.600,00; em março/2021, salário bruto de R$11.300,00 e líquido de R$5.300,00. Os documentos ora juntados, em especial o recente contracheque do agravante referente ao mês de maio de 2021, demonstra que o agravante percebe rendimento bruto de R$10.728,91 e líquido de R$4.919,17, pelo cargo de segundo sargento da polícia militar do Distrito Federal, cuja renda o coloca em situação privilegiada em relação à esmagadora parcela da população brasileira que é essencialmente carente de recursos para qual o benefício da proteção constitucional da gratuidade deve ser concedida e assegurada. Não socorre o agravante a alegação de que recebe valor líquido bem abaixo do bruto com considerável redução dos rendimentos, isto porque a grande parte dos descontos referem-se a empréstimos pessoais voluntariamente contraídos e que se revertem em seu favor. Portanto, empréstimos bancários voluntariamente assumidos pelo postulante não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício almejado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Nesse cenário, numa análise não exauriente, própria desta fase, não vislumbro a aparência do direito apontado pelo agravante, para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça, como também, não há razão para deferir o efeito suspensivo porque não constatado o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juiz originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2021, 15:28:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator